Tribunal: TJSP
Processo: 2110594-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Agravo de instrumento – Anulatória de multa administrativa aplicada em razão de distribuição de jornais – Direito Processual Civil – Interpretação aos efeitos de decisão anterior concedida por esta Douta Câmara no agravo de instrumento no 2038657-50.2018.8.26.0000 - O material produzido pela Agravante não pode ser penalizado pela Municipalidade, pouco importando quem está efetivamente

Ementa:
Agravo de instrumento – Anulatória de multa administrativa aplicada em razão de distribuição de jornais – Direito Processual Civil – Interpretação aos efeitos de decisão anterior concedida por esta Douta Câmara no agravo de instrumento no 2038657-50.2018.8.26.0000 - O material produzido pela Agravante não pode ser penalizado pela Municipalidade, pouco importando quem está efetivamente distribuindo o material – Agravo provido.